Tribunal: STJ
Processo: 0003367-71.2023.8.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980736 - AP (2025
/0241772-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO
: LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
AGRAVADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, especialmente quanto à Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de inventário e partilha, no
qual se manteve decisão de busca e apreensão de veículo, por entender que não
houve demonstração de risco de grave dano a justificar a suspensão da medida
cautelar.
3. A Corte
manteve a busca e apreensão do veículo, assentando que os
a quo
argumentos da agravante seriam analisados no curso da ação e que não se
comprovou risco de grave dano a justificar a suspensão da decisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco três em discussão: (i) saber se houve impugnação específica, inclusive
quanto à Súmula n. 7 do STJ, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii)
saber se a controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento
de provas, tornando inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se é possível a
revaloração jurídica dos fatos, à luz de precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53235507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: b16deb8d-b625-4aa8-af14-75bd051ccd0f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo insuficiente alegação genérica de
revaloração jurídica de fatos ou de matéria exclusivamente de direito.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravante não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n.
7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 2o, § 4o, § 5o; RISTJ,
arts. 253, parágrafo único, I, 259, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 182; STF, Súmula n. 735; STJ,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.067.725/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/10/2017;
AREsp n. 1.919.300/SC,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: b16deb8d-b625-4aa8-af14-75bd051ccd0f

Documento eletrônico VDA53235507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/01/2026. Código de Controle do Documento: b16deb8d-b625-4aa8-af14-75bd051ccd0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980736 - AP (2025
/0241772-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO
: LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
AGRAVADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, especialmente quanto à Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em ação de inventário e partilha, no
qual se manteve decisão de busca e apreensão de veículo, por entender que não
houve demonstração de risco de grave dano a justificar a suspensão da medida
cautelar.
3. A Corte
manteve a busca e apreensão do veículo, assentando que os
a quo
argumentos da agravante seriam analisados no curso da ação e que não se
comprovou risco de grave dano a justificar a suspensão da decisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco três em discussão: (i) saber se houve impugnação específica, inclusive
quanto à Súmula n. 7 do STJ, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ; (ii)
saber se a controvérsia é eminentemente jurídica, sem necessidade de revolvimento
de provas, tornando inaplicável a Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se é possível a
revaloração jurídica dos fatos, à luz de precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, sendo insuficiente alegação genérica de
revaloração jurídica de fatos ou de matéria exclusivamente de direito.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravante não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n.
7 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Aplica-se, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 2o, § 4o, § 5o; RISTJ,
arts. 253, parágrafo único, I, 259, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 182; STF, Súmula n. 735; STJ,
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.067.725/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/10/2017;
AREsp n. 1.919.300/SC,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KATIA CILENE MONTEIRO
VIEGAS contra a decisão de fls. 641-642, que, com base no
III, do CPC
art. 932,
,
parágrafo único, I, do RISTJ, e, por analogia, na Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, notadamente quanto à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

Alega que houve impugnação específica no agravo em recurso especial
aos fundamentos da inadmissibilidade, inclusive quanto à Súmula n. 7 do STJ, e que,
portanto, não incide a Súmula n. 182 do STJ.
Sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, sem revolvimento
de provas, razão pela qual seria inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Aduz que a jurisprudência do STJ admite a revaloração jurídica dos fatos e
invoca precedentes, além de sustentar a inaplicabilidade da orientação firmada no
EAREsp n. 746.775/PR.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, com retratação nos
termos do
§ 2o, do CPC, e do
§ 3o, do RISTJ; ou, caso não seja
art. 1.021,
art. 259,
esse o entendimento, a submissão do feito ao colegiado para provimento do agravo
interno, com reforma integral da decisão agravada e consequente processamento e
provimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 666).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado em ação de
inventário e partilha contra decisão de busca e apreensão de veículo, no qual o
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá manteve a medida em sede recursal, diante
da conclusão de que os argumentos da agravante — pagamento das parcelas do
financiamento, posse prolongada do bem, pendência de ação de usucapião de bem
móvel e pedido de suspensão do inventário quanto ao veículo — devem ser
examinados no curso da ação, não havendo demonstração de risco de grave dano a
justificar a suspensão da decisão cautelar.
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

Sobreveio recurso especial, interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal. A decisão agravada não conheceu do agravo por ausência de
ataque específico a todos os fundamentos da inadmissibilidade, destacando a falta de
impugnação dirigida à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do agravo interno, sustenta-se, em síntese, que houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão de admissibilidade, que a
matéria seria exclusivamente de direito, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ e que
precedentes do STJ autorizam a revaloração jurídica dos fatos.
Consoante se depreende dos autos, a decisão de inadmissibilidade adotou
como razões de decidir os óbices da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões de agravo, porém, os agravantes deixaram de impugnar especificamente
o fundamento alusivo à Súmula n. 7 do STJ, limitando-se, no ponto, a afirmar que o
recurso especial não busca “simples reexame de prova”, mas a revaloração jurídica
de fatos incontroversos e a análise de matéria exclusivamente de direito, conforme
permitido pela jurisprudência do STJ.
A propósito, é oportuno lembrar que, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, não basta a parte aduzir, no agravo em recurso especial, que a análise de
seu apelo extremo prescinde do reexame de provas ou mesmo perseverar com
assertivas genéricas relacionadas a o mérito recursal. Cumpre-lhe, mais do que isso,
refutar o citado óbice mediante a demonstração casuística de que a tese jurídica
sustentada no seu recurso especial teria amparo nas premissas factuais
preestabelecidas no acórdão recorrido. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ.
1. A insurgente não impugnou, de forma precisa, os fundamentos da decisão
impugnada em relação à aplicação da
o que atrai, por analogia, a
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

incidência da Súmula 182 desta Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
2. Não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda
que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar
o afastamento do citado óbice processual.
3. [...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.067.725/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2017,
)
20/10/2017.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃOESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART.1.021, § 4o,
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
ônus da qual não se desincumbiu aparte insurgente, sendo insuficiente alegações
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento da decisão agravada de incidência do óbice
sumular, não basta deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do referido óbice.
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito da respectiva quantia, nos termos do §5o, do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.919.300/SC,
julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
4/3/2022.

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta impugnação específica e à não aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
não há como afastar a conclusão de que faltou ataque específico ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial à luz da
disciplina legal e regimental.
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51911252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:11
Código de Controle do Documento: d82306f5-a51f-412b-9d55-9427816b3669

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.736 / AP
Número Registro: 2025/0241772-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033677120238030000 00467389220178030001 33677120238030000 467389220178030001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO : LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
AGRAVADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KATIA CILENE MONTEIRO VIEGAS
ADVOGADO : LUIZ ANDRÉ DE OLIVEIRA COLARES - AP001418
AGRAVADO
: ROSILDA MONTEIRO VIÉGAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDENISE MONTEIRO VIEGAS - INVENTARIANTE
ADVOGADO : FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS - AP003256
TERMO
Documento eletrônico VDA53203169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: 200711f5-d0de-42d1-a21b-89a7437016a0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:46:48
Código de Controle do Documento: 200711f5-d0de-42d1-a21b-89a7437016a0